Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer ao autor transporte para o tratamento de hemodiálise.
2. Alega o recorrente que necessita de três sessões de hemodiálise por semana para manutenção da sua vida, todavia tem dificuldades em se transportar para a clínica em razão do seu quadro de saúde, da sua condição financeira e da longa distância a ser percorrida. Acrescenta que após o tratamento apresenta quadro de hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e contrações musculares, o que torna insegura a utilização de transporte público coletivo (ônibus/metrô), devido ao risco de quedas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o relatório médico (ID 70435889) indica que o paciente, com 41 anos de idade, é portador de doença renal crônica e apresenta dores crônicas em membros inferiores, astenia e tonteiras após a diálise. Além disso, consta descrito no relatório que há risco de vida para o paciente ao utilizar o transporte coletivo. Acrescente-se a isso que conforme relatório da assistência social, a família do paciente somente é composta por ele e sua mãe, que devido ao atual estado de saúde, não pode mais acompanhá-lo durante as sessões de hemodiálise (ID 70435891).
5. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
6. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente: (Acórdão 1787276).
7. A Portaria no 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal regulamenta o transporte de pacientes renais crônicos, reforçando o dever do Estado de garantir o acesso ao tratamento. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e o levar a óbito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para determinar que o DF forneça ao recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o transporte de sua residência à clínica que está realizando o tratamento, observando os horários da hemodiálise, das 5h45 às 9h45h, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e 198, II; Lei Orgânica do DF, art. 204; Portaria no 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do DF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1787276, 07019639320238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)